Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS PARA PARQUES DE DIVERSÃO. INTERNACIONAL. INGRESSOS CANCELADOS. PANDEMIA. LEI 14046/20. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida a restituir o pagamento de R$ 6.906,67 à parte autora.
2. A parte autora ajuizou ação para requerer o cancelamento de compra realizada no dia 29.11.2019, referente à contratação de ingressos para parques da Disney no valor de R$ 6.906,67 junto à empresa Requerida. Narrou que os ingressos seriam utilizados nas datas de 15.04.2020 a 21.04.2020, no entanto, com o avanço da pandemia de COVID-19, solicitou o cancelamento de sua compra e o reembolso do valor junto à Requerida. No entanto, a Requerida se negou a fazer o cancelamento e o respectivo reembolso do valor integral ao autor.
3. Em suas razões recursais, a empresa Requerida pugnou pela aplicação da Lei 14.046/20 ao caso em tela, uma vez que entende inexistir o dever de reembolso quando o fornecedor possibilitar a remarcação dos serviços. Alegou que não se trata de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a normativa excepcional foi editada justamente para regular casos como a presente lide. Argumentou que a sentença proferida prejudica duplamente a Recorrente, pois (i) os valores foram transferidos aos parques e os ingressos são nominais, não podendo ser transferidos a terceiros, de modo que a empresa não receberá reembolso, exatamente porque a Disney possibilitou a remarcação do uso; e (ii) terá que ressarcir o consumidor quanto aos ingressos emitidos e válidos perante os parques, cujo valor não está sob sua posse. Dessa forma, pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados à exordial ou, subsidiariamente, para que seja afastada a correção monetária e a incidência de juros moratórios em caso de manutenção da obrigação em devolver o valor pago pelo autor.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido (ID. 48675702). Contrarrazões apresentadas (ID. 48675706).
5. De acordo com a Lei 14.046/20, art. 2o os valores decorrentes de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, o prestador do serviço não está obrigado a devolvê-los, se contratados para o período de 1o/01/2020 a 31/12/2021 desde que seja assegurado ao consumidor a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. É direito do consumidor e do prestador de serviços ou da sociedade empresária a remarcação do serviço ou a disponibilização do crédito para o serviço contratado ou outros serviços disponíveis nas respectivas empresas.
6. No caso, a Recorrente afirmou que os valores foram repassados para a Disney e que não é possível a devolução da quantia para a Requerida, revelando verdadeira imposição ao consumidor em utilizar seu crédito somente para visitar aos parques da Disney. A parte autora já manifestou desinteresse em aproveitar tais créditos dessa forma, uma vez que não possui mais disponibilidade para realizar tal viagem, a qual se tornou ainda mais dispendiosa após todas as mudanças impostas pelo contexto pandêmico. Alegou o autor alteração de seu contexto familiar e financeiro, o que é perfeitamente plausível.
7. A outra alternativa prevista no inciso II, art. 2o da Lei 14.046/20: “a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na respectiva empresa”. No entanto, é inviável aos interesses da Requerida, vez que esta alega em todo tempo que os recursos advindos do pagamento feito pelo autor foram direcionados à Disney e que não lhe serão devolvidos para posterior reembolso ao cliente. Somado a isso, não há notícia de oferta ao cliente dessa alternativa e nem de que tal oferta lhe seja proveitosa/conveniente.
8. Assim, se aplica ao presente caso a hipótese elencada ao § 6o, art. 2o da Lei 14.046/20: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei no 14.390, de 2022) I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021; e (Incluído pela Lei no 14.390, de 2022)”. Desta feita, por não se interessar o autor pela remarcação ou nem disponibilidade do crédito, nada mais lhe resta senão o reembolso na forma e prazo estabelecidos pela mencionada lei.
9. No caso, restou demonstrado que o autor adquiriu ingressos para visitar parques da Disney, porém, em razão da deflagração da pandemia, todavia foram cancelados o uso na data inicialmente prevista e, com isso, o autor solicitou o cancelamento de sua compra e o reembolso dos valores pagos, o que lhe foi negado pela empresa Requerida.
10. Assim, deve a empresa Ré/Recorrente compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e também do previsto na Lei 14.046/20, art. 2o, §6o.
11. Acerca da correção monetária, é sabido que esta não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de proteção contra a depreciação da moeda no transcurso do tempo. A sua incidência é
consequência natural para os casos de descumprimento contratual (art. 389, CC), indenização por perdas e danos (art. 404, CC) e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), além de outras
hipóteses legais e contratuais. Nesse sentido, à míngua de previsão expressa, adequada a aplicação da regra geral ao invés da devolução nominal da quantia, especialmente porque não houve
desnaturalização da relação consumerista, que exige a recomposição integral ao consumidor (art. 35, III) e art. 884 do CC, que revela desigualdade desproporcional em favor da parte contratada é correta a aplicação da correção. Como se trata de mero fator de correção da moeda, sua incidência deve incidir a partir do desembolso, nos termos em que a sentença foi proferida.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
13. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.